Tribunal: STF
Processo: ARE 1313813
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Educacional Luterana do Brasil – AELBRA formalizou agravo contra decisão que inadmitiu o extraordinário por entender que:



    (i) a solução da controvérsia se deu exclusivamente pela interpretação da legislação infraconstitucional,



    (ii) a matéria foi decidida com base na análise das provas colhidas no feito, sendo aplicável na espécie o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refutou os fundamentos da decisão agravada. Alegou tratar-se de controvérsia exclusivamente de direito e que não se cogita o reexame de provas.



    A Presidência do Supremo determinou a devolução dos presentes autos à origem, para aplicação do Tema 459/STF, RE 642.442/RS, (Vol. 39). 



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, por sua vez afastou a aplicação do referido paradigma e remeteu os presentes autos, novamente, a esta Corte Suprema, (Vol. 43). 



    Passo a analisar o apelo nobre. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL. IMÓVEL DESTINADO À VENDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO BEM PARA SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS. 



    (...)



    2. Hipótese em que o Município, no entanto, logrou êxito em comprovar que o imóvel, objeto da exação, era exclusivamente destinado à venda, o que afasta a incidência da imunidade no caso concreto. Precedente do TJRS.



    APELO PROVIDO.



    (grifei)



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado o art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal. 



    Sustenta que é vedada a instituição de quaisquer impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos.



    Aduz que sobre os seus bens, renda e serviços não pode incidir qualquer tipo de imposto, já que eles se encontram afetados integralmente pelo custeio de suas finalidades.



    É o relatório do essencial. Decido . 



    2. O Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência e da análise das provas dos autos, reformou a sentença por entender que o Município comprovou que o imóvel, objeto da exação, era exclusivamente destinado à venda e não às atividades essenciais da entidade.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    A Lei a que se refere o texto constitucional é o art. 9º, Inc. IV, ‘c’, que repete o texto constitucional, e o art. 14, ambos do Código Tributário Nacional, este último com a seguinte redação:



    (...)



    .......................................................................................................



    Com efeito, trata-se de imóvel situado em loteamento residencial, sobre cuja matrícula há, inclusive, registro de promessa de compra e venda, como se verifica à fl. 11 da execução. Tal documento é suficiente para afastar a presunção de destinação do terreno às finalidades da AELBRA, assim descritas em seu estatuto social. 



    (...)



    …...................................................................................................



    Importante repisar que a Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e exigibilidade, cabendo ao embargante produzir prova em contrário. Não se desincumbindo de tal ônus, deve ser reformada a sentença, a fim de reconhecer o afastamento da imunidade tributária pretendida. 



    (grifei)



    Divergir de tais conclusões, nos termos do que articulado pela insurgente, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise da legislação infraconstitucional de regência e esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal de origem à conclusão ora impugnada.



    Em mesma linha de entendimento, cito precedentes de ambas as Turmas do Supremo:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Imunidade. Artigo 150, VI, c, e § 4º, da CF/88. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Finalidades essenciais. Revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para fins de imunidade tributária, seria necessário o reexame das provas e dos fatos dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência do enunciado da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.



    (RE 1.056.317-AgR/RS, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli – grifei)



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ARTIGO 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO QUE ENTENDE QUE O BEM NÃO ESTÁ RELACIONADO COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ENTIDADE IMUNE. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.229.393-AgR-ED/SP, Primeira Turma, ministro Luiz Fux - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator